Tribunal: TJDFT
Processo: 0721346-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. "QUANTUM DEBEATUR". RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em razão de internação hospitalar indevida.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos morais, noticiando ter se submetido a procedimento de urgência no hospital requerido – implantação de cateter, tendo sido agendada data para avaliação de sua retirada. Narrou que no dia agendado, compareceu ao hospital, oportunidade em que, às 9h40, se deu sua internação e introdução de scalp de infusão intravenosa em seu braço. Explicou que, por volta das 15h30, em razão de não ter havido qualquer atendimento, procurou a equipe de enfermagem, momento em que lhe foi informado que não havia agendamento médico para realização do procedimento, tendo recebido alta às 16h30, sem que fosse retirado o scalp de infusão intravenosa de seu braço. Pugnou fixação de indenização pelos danos morais causados, no valor de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 49451941 e 49451942). Foram ofertadas contrarrazões (Id 49451945).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de danos morais indenizáveis.
5. Em suas razões recursais, o requerido afirmou que o recorrido se equivocou ao comparecer ao pronto socorro e informar seu comparecimento para realização de procedimento cirúrgico quando, na verdade, deveria ter comparecido a uma clínica, localizada no mesmo condomínio edilício, para fins de análise e agendamento de retirada do cateter. Consignou que não foi realizada a retirada do acesso venoso em razão da não aceitação das condições pelo recorrido. Sustentou que, em razão da culpa exclusiva do recorrido, incabível a fixação de indenização por danos morais. Pugnou pelo provimento do recurso e reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, para minorar o valor da indenização por danos morais, para o patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. Incontroverso nos autos que o autor, após colocação de acesso venoso e quase 5 horas de espera, sem que houvesse qualquer tipo de atendimento, dirigiu-se a equipe de enfermagem do hospital, ocasião em que foi informado a inexistência de agendamento para realização do procedimento médico para aquela data.
7. O recorrido, pessoa leiga, compareceu ao pronto socorro do hospital recorrente, mesmo local onde compareceu anteriormente, buscando atendimento complementar ao procedimento a que foi submetido – colocação de cateter. No entanto, o hospital, por meio de seus prepostos, profissionais especializados, procederam à sua internação, inclusive com colocação de acesso venoso, baseado unicamente na informação prestada pelo paciente, repise-se leigo, quando deveriam tê-lo encaminhado ao local adequado.
8. No tocante ao alegado encaminhamento médico para consulta e não procedimento cirúrgico, além de não haver comprovação de que o documento tenha sido entregue ao autor, consta do prontuário do paciente, de acesso pelos profissionais que o atenderam, cabendo a estes o correto encaminhamento do autor ao local ali constante (consultório), e não à internação. Patente a falha na prestação dos serviços.
9. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado a fim de se estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão. Há entendimento consolidado pelas Turmas Recursais no sentido de que cabe ao juiz que julgou a causa a fixação do montante da indenização, admitindo-se a modificação do valor fixado por via recursal somente no caso de demonstração de dissociação entre a sentença e os parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos, sendo o montante estipulado suficiente para compensar os danos sofridos pelo autor.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor da patrona do recorrido, no patamar de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.